Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHA MENOR. ARTIGO 136, §3o, DO CÓDIGO PENAL. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu abusou dos meios de correção/disciplina da filha e assim, expôs a criança a perigo de vida ou saúde.

2. Provado – como está – que o acusado abusou dos meios de correção e acabou agredindo a filha, à época com cinco anos, atingindo-a em regiões corporais sensíveis como cabeça, tórax, costas e boca, houve, sim, exposição da criança a risco à saúde, como exige o artigo para a configuração da terceira modalidade do crime de maus-tratos (com abuso dos meios de correção ou disciplina).

3. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento. Precedentes.

4. No caso dos autos, extrapolou, pois, o réu os limites de correção aceitável e acabou assumindo o risco de ofender à integridade física da filha quando lhe bateu em áreas importantes do corpo, com real perigo de dano à saúde da menor, causando-lhe lesões de natureza leve.

5. Em razão da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado na origem.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.